Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-54.2018.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702752-54.2018.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALNEY ALVES PEREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão (ID 18605480) que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pelo embargado. O embargante pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargante para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 23 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator